Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-43.2023.8.11.0005
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003126-43.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAERCIO MARTINS CARDOSO - CPF: 058.488.408-73 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE NERO - CPF: 206.354.018-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. DANOS MATERIAIS INTERCORRENTES. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por desmatamento ilegal de 483,33 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente e descumprimento de termo de embargo ambiental. A sentença condenou o réu somente às obrigações de fazer (recuperação ambiental) e não fazer (abstenção de atividades lesivas), mas negou os pedidos de indenização por danos materiais e morais coletivos formulados pelo autor coletivo.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) se é admissível a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar em ações por dano ambiental; (
ii
) se o dano ambiental material é indenizável mesmo diante da recomposição da área degradada; e (
iii
) se há dano moral coletivo indenizável decorrente da degradação ambiental.

III
. Razões de decidir

3.

A cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar em matéria ambiental é admissível, conforme dispõe a Súmula 629 do STJ, pois são prestações autônomas voltadas a finalidades distintas da reparação integral do dano ambiental, em observância aos princípios da reparação integral e da responsabilidade ambiental.

4. A indenização por danos materiais não possui caráter subsidiário em relação à obrigação de fazer, tratando-se de prestações autônomas compatíveis com o regime jurídico da responsabilidade ambiental, que exige a reparação integral do meio ambiente lesado.

5. Os danos ambientais intercorrentes, caracterizados pelo prejuízo ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, devem ser indenizados, pois decorrem da privação temporária dos serviços ecossistêmicos durante o período de degradação, constituindo prejuízo material autônomo não sanado pela mera recuperação física da área.

6. A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa e bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

7.
O dano moral coletivo ambiental prescinde da demonstração de que a coletividade sinta dor ou indignação, bastando a comprovação do impacto negativo sobre o bem jurídico tutelado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

8. A supressão não autorizada de 483,33 hectares de vegetação nativa, agravada pelo descumprimento de embargo administrativo, caracteriza conduta de elevada gravidade que compromete a efetividade dos instrumentos de proteção ambiental e enseja responsabilização por dano moral coletivo.

IV
. Dispositivo e tese

9
.
Recurso provido para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, a ser apurada em liquidação de sentença, e por danos morais coletivos no valor de R$ 1.367.108,57.

Tese de julgamento
:
“
1. É admissível a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar em ações por dano ambiental, pois constituem prestações autônomas voltadas à reparação integral, em observância aos princípios da reparação integral e da responsabilidade ambiental. 2. Os danos ambientais intercorrentes devem ser indenizados, pois decorrem da privação temporária dos serviços ecossistêmicos durante o período de degradação, constituindo prejuízo material autônomo não sanado pela recuperação física da área. 3. O dano moral coletivo ambiental é configurado pela lesão ao meio ambiente como bem de uso comum do povo, prescindindo da comprovação de reações emocionais da coletividade."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225; Lei 7.347/1985,
arts
. 3o e 13; Lei 6.938/1981,
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o; CPC, art. 509, I; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 9o, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 629; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009; STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, Súmulas 52 e 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da ação civil pública no 1003126-43.2023.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
LAÉRCIO MARTINS CARDOSO
, imputando-lhe a prática de desmatamento de 483,33 hectares de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente, bem como o descumprimento de embargo ambiental incidente sobre a área degradada.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o requerido a:

(i) abster-se de exercer quaisquer atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente na área objeto do embargo, sob pena de multa diária de R$ 500,00;

(
ii
) apresentar e executar projeto de recuperação ambiental, devidamente aprovado pelo órgão competente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, também sob pena de multa diária de R$ 500,00;

(
iii
) na hipótese de inviabilidade da regeneração da área, pagar indenização a ser apurada em liquidação de sentença, com destinação dos valores ao Fundo Ambiental correspondente.

Irresignado
, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, os seguintes fundamentos:

(i) a admissibilidade da cumulação de obrigações de natureza ambiental, permitindo-se a aplicação simultânea das modalidades de fazer (reparação
in natura
), não fazer (abstenção de novas condutas lesivas) e pagar (indenização pecuniária), em estrita observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental;

(
ii
) a imprescindibilidade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, ante a permanência de efeitos ambientais interinos e de difícil mensuração, mesmo diante da eventual restauração da área degradada, destacando-se, notadamente, a perda da biodiversidade e o comprometimento temporário da qualidade ambiental;

(
iii
) a
necessidade de condenação por danos morais coletivos, haja vista que a degradação ambiental em larga escala caracteriza lesão a bens jurídicos difusos — tais como a saúde pública, a integridade paisagística e o equilíbrio ecológico — legitimando, por conseguinte, a fixação de indenização compensatória a ser suportada pelo apelado.

Diante disso, requer a reforma da sentença para ser reconhecido o dever do requerido de indenizar, de forma cumulativa às demais obrigações já impostas, tanto os danos materiais quanto os danos morais coletivos de natureza ambiental.

Regularmente intimado, o apelado manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (Id. 286406356).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Ids. 290525854 e 300463373).

Restou infrutífera a tentativa de conciliação realizada no
CEJUSC
de 2o Grau (Id. 299213377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da ação civil pública no 1003126-43.2023.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
LAÉRCIO MARTINS CARDOSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O cerne da controvérsia consiste em:
(i)
definir se é admissível a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar em ações por dano ambiental; (
ii
) estabelecer se o dano ambiental material é indenizável mesmo diante da recomposição
da área degradada; (
iii
)
verificar se há dano moral coletivo indeniz
ável.

1.

D
a
cumulação da obrigação de fazer
com a
indenização por danos materiais.

Com fundamento no art. 225 da Constituição Federal e no art. 3o da Lei 7.347/1985, a interpretação sistemática da norma deve conferir à conjunção “
ou
” um sentido aditivo, não excludente, possibilitando que as obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar sejam impostas cumulativamente, desde que voltadas a
finalidades distintas da reparação do dano ambiental, garantindo a aplicação plena dos princípios da reparação integral e da responsabilidade ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido da admissibilidade da cumulação das obrigações mencionadas, conforme dispõe a Súmula no 629:
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à
obrigação de fazer
ou à de não fazer
cumulada com a de indenizar
”
.
[
g.n
.]

Em julgado recente, a Segunda Turma do STJ asseverou que “
a reparação pecuniária não possui natureza subsidiária em relação à obrigação de fazer,
mas são cumulativas
, podendo o pagamento da indenização ser cobrado independentemente do cumprimento ou não na obrigação de fazer.”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025).

Na esteira do STJ, e
sta c. Câmara
igualmente adota
tal entendimento
. Vejamos:

“
[...]

3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, é
possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador.
O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração
in natura
do ambiente.

[...]

Tese de julgamento:
‘Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradação e a sua completa
restauração.
’
”
(TJMT,
N.U
. 1001038-69.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024).
[
g.n
.]

Logo, a indenização não possui caráter subsidiário, tampouco está condicionada à inexecução da obrigação de fazer, tratando-se de prestações
autônomas e compatíveis com o regime jurídico da responsabilidade ambiental, que exige a reparação integral do meio ambiente lesado, nos moldes do art. 225 da Constituição.

No caso
dos autos
,
o Auto de Infração no PDKKGZXE2, lavrado em 04 de abril de 2023, bem como o correspondente Relatório de Fiscalização (Id. 286406008, p. 17-23), demonstram de forma inequívoca que o apelado efetuou a supressão não autorizada de vegetação nativa em área correspondente a 483,33 hectares, situada no imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida (CAR-MT142092/2018), localizado no município de Diamantino/MT. Ademais, constata-se que o apelado desenvolveu atividades
agrossilvipastoris
na área embargada, em afronta direta ao Termo de Embargo/Interdição no 331399-C, desconsiderando, portanto, as restrições administrativas então impostas.

A imposição exclusiva da obrigação de fazer — tal como delineada na r. sentença (Id. 286406351) — consistente na recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, revela-se manifestamente insuficiente para assegurar a reparação integral do dano ambiental, nos termos exigidos pela ordem jurídica. Isso porque tal medida limita-se à recomposição física da área, desconsiderando os danos intercorrentes, decorrentes da supressão temporária dos serviços ecossistêmicos no período em que o ambiente permaneceu degradado.

Outrossim, a possibilidade de substituição da obrigação de fazer pela indenização pecuniária — também prevista na r. sentença — destina-se tão somente à reparação dos
danos
residuais
, ou seja, daqueles que persistirem mesmo após a implementação das medidas de recuperação. Tal solução, todavia, permanece insuficiente, uma vez que igualmente desconsidera os prejuízos ambientais experimentados
durante
a vigênc
ia do estado de degradação, os quais demandam tutela específica para que se alcance a efetiva recomposição do equilíbrio ecológico lesado, em consonância com o princípio da reparação integral.

Com efeito, a privação dos serviços ecossistêmicos, definidos pela Lei 14.119/2021 como
"benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais”
(art. 2o, II), constitui prejuízo material autônomo que não é sanado pela mera recuperação física da área degradada. Entre tais serviços, destacam-se o sequestro de carbono, a regulação climática, a manutenção da biodiversidade, a formação e conservação do solo, a ciclagem de nutrientes, a proteção contra erosão,
a
regulação do ciclo hidrológico e a purificação da água e do ar.

A cumulação das obrigações de fazer, consistentes na recuperação ambiental, e de indenizar, por meio de compensação financeira, não somente encontra respaldo na ordem jurídica pátria, como se revela
imprescindível à plena efetivação da tutela do meio ambiente
.

Diante do reconhecimento da obrigação de indenizar pelo dano material ambiental, abrangendo as modalidades intercorrente e residual, é imperioso que os valores da reparação para ambas as modalidades sejam fixados em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na apuração desse valor, deverão ser considerados os seguintes elementos:
(i)
a dimensão e a natureza da área degradada;
(
ii
)
o marco inicial dos danos
; e
(
iii
)
o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja pela restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável.

Nesses termos, impõe-se o provimento do recurso de apelação,
devendo o
valor da indenização por dano material (intercorrente e residual) se
r
devidamente apurado em liquidação de sentença, conforme os fundamentos expostos.

2.
D
o dano moral coletivo
ambiental.

Nos termos da Lei 6.938/1981, considera-se “
poluidor
” aquele que, direta ou indiretamente, pratica atividade lesiva ao meio ambiente (art. 3o, IV), sendo-lhe imputada a obrigação de reparar ou indenizar danos ambientais, independentemente de culpa (§ 1o do art. 14).
Tais
dispositivos consagram a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

Para a configuração do dano moral coletivo ambiental, não se exige a comprovação de reações emocionais por parte da coletividade, como dor ou indignação, características de um indivíduo isolado. Isso porque a lesão ao meio ambiente — bem de uso comum e de titularidade difusa — implica, por si só, repercussão coletiva relevante, legitimando a indenização. Tal posicionamento visa assegurar a preservação do meio ambiente em benefício
das presentes
e futuras gerações, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

De igual modo, restou consignado que:

“Quem ilegalmente desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
STJ,
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009.
No mesmo sentido
:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012).

No caso em apreço, a conduta perpetrada pela parte apelada reveste-se de elevada gravidade e manifesta relevância para a coletividade, ensejando, assim, a responsabilização pelo dano moral coletivo de natureza ambiental. A instrução probatória evidenciou, de forma inconteste, que o apelado promoveu a supressão não autorizada de vegetação nativa em área de expressiva extensão — correspondente a 483,33 hectares — localizada no imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida (CAR-MT142092/2018), situado no município de Diamantino/MT.

O Superior Tribunal de Justiça

pronunciou-se de maneira elucidativa em caso similar ao do presente recurso. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”
(STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023).
[
g.n
.]

Ainda mais grave, verifica-se que o apelado
persistiu nas atividades
agrossilvipastoris
, mesmo após a lavratura do
Termo de Embargo/Interdição no 331399-C
, em manifesta afronta às restrições impostas pela autoridade ambiental. Tal comportamento revela
desprezo pelas normas de ordem pública ambiental
, atentando diretamente contra os
princípios da função socioambiental da propriedade
e da
sustentabilidade
, pilares do regime jurídico ambiental brasileiro.

A infração em tela, além de violar o ordenamento jurídico, compromete a
efetividade dos instrumentos de proteção ambiental
e frustra as
legítimas expectativas sociais
, notadamente dos produtores rurais que cumprem rigorosamente as regras legais. Trata-se de conduta reprovável não somente sob o prisma jurídico, mas também ético e social, cuja
repressão judicial
é imperiosa para resguardar a
isonomia concorrencial
e fortalecer a
credibilidade do sistema normativo ambiental
.

Portanto, diante dos fatos comprovados e dos impactos coletivos decorrentes,
impõe-se a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo
, para reafirmar o compromisso do Poder Judiciário com a
defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado
, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
das presentes
e futuras gerações, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

A fixação do
quantum
indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se elementos como a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano, a capacidade econômica do agente causador e o caráter preventivo da sanção civil.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 2.200.069/MT, da relatoria da Ministra Regina Helena Costa, consagra tais critérios, asseverando que:

“A gradação do montante reparatório (
quantum

debeatur
) deve ser efetuada à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito.”

(STJ, REsp 2.200.069/MT, Primei
ra Turma, j.
13.05.2025
).

De igual modo, o artigo 14 da Resolução no 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a condenação por dano ambiental deve considerar, além dos elementos já mencionados, a repercussão do dano nas alterações climáticas globais e os prejuízos difusos suportados por comunidades vulnerabilizadas.

Assim, revela-se plenamente justificável a adoção do método bifásico na quantificação do dano moral coletivo — modelo consolidado na jurisprudência do STJ, que assegura maior objetividade e segurança jurídica na fixação da indenização. Em sua primeira etapa, define-se o valor base conforme o interesse jurídico lesado e precedentes judiciais. Na segunda fase, ajusta-se o montante segundo as peculiaridades do caso concreto. (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por desmatamento não autorizado de vegetação nativa, têm arbitrado indenizações em valores que oscilam entre
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme verificado nos seguintes precedentes: (
i
) 1000344-58.2022.8.11.0018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iv
) 1001253-55.2017.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (
v
) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
vi
) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
vii
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Para o caso em exame, ausente comprovação de supressão
e descumprimento de termo de embargo sob área
de reserva legal, de preservação permanente ou de unidade de conservação, fixo o valor base da indenização em
R$
2.828,52
(
dois mil oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois
centavos)
por hectare degradado, equivalente a 10% da média do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Diamantino
/MT, conforme dados extraídos do Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1a edição, nov. 2023 (Disponível em:
, acesso em 02.07.2025).

Aplicando-se tal parâmetro à área de
483,33
hectares, o valor da indenização por dano moral coletivo deve ser fixado em
R$
1.367.108,57
(
um milhão trezentos e sessenta e sete mil cento e oito reais e cinquenta e sete centavos
)
.
Tal valor mostra-se compatível — e até superior — aos usualmente fixados por esta Corte, notadamente em virtude da
gravidade da conduta ilícita
(supressão não autorizada de vegetação e descumprimento de embargo administrativo) e da
ampla extensão do dano ambiental
.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso de apelação,
a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental, no valor de
R$ 1.367.108,57 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil cento e oito reais e cinquenta e sete centavos)
.

Por fim, afasto a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ante a natureza da presente demanda — ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para reformar a sentença
recorrida
e
condenar o apelado
LAÉRCIO MARTINS CARDOSO
ao cumprimento das
seguintes obrigações
:

1.

Indenizar
os danos materiais ambientais,

em
valor a ser
apurado na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios estabelecidos no corpo deste voto
;

2.
I
ndeniza
r

os

dano
s
mora
is
coletivo
s de natureza
ambiental
,
no valor de
R$ 1.367.108,57 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil cento e oito reais e cinquenta e sete centavos),
com destinação ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), nos termos do artigo 13 da Lei 7.347/1985 e do artigo 9o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995.

N
os termos da Lei 14.905/2024, sobre o valor da condenação
por danos morais incidirão
: (
i
) juros moratórios, calculados com base na Taxa Selic, a partir da data do evento danoso, conforme orientação da Súmula 52 do STJ; e (
ii
) correção monetária, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde o evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual incidirá cumulativamente com os juros, nos termos da Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025